Tribunal: TJDFT
Processo: 0738247-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738247-44.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA EMBARGADO: SONIA MOREIRA D AGOSTINI DECISÃO A ré opõe declaratórios (id 13047563) ao acórdão 1.214.996 (id 12764583) cuja ementa recebeu a seguinte redação: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COOPERATIVA HABITACIONAL. A comprovação da existência do contrato de promessa de compra e venda do imóvel e a quitação do saldo devedor tornam possível a adjudicação compulsória do imóvel. Sentença mantida. Após a interposição deste recurso, os procuradores da ré comunicam o falecimento do liquidante extrajudicial e representante legal da embargante/ré, Geraldo Bevilacqua Ribeiro, conforme certidão de óbito (id. 15505259). Informam, ainda, a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a embargante, Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda, comprovando notificação enviada para o endereço dessa (id. 15505260). Determinada a intimação pessoal para regularizar sua representação processual (id 15565671), as tentativas foram frustradas em razão da empresa não funcionar no local há cerca de dois anos, conforme certidão do oficial de justiça (ids, 15603320, 15603321). Assim, verificada a irregularidade da representação da embargante e descumprida a determinação de regularização, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe - CPC 76, § 2o I e 274, parágrafo único. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR